Tribunal: TJSP
Processo: 1005423-42.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. EMBARGOS MONITÓRIOS. Suposto acordo verbal de responsabilidade pelo custeio de reparo de motor de embarcação. Sentença de acolhimento dos embargos. Insurgência da embargada.
- Acordo verbal. Prova documental insuficiente. Conversas trocadas por "WhatsApp" que nada comprovam acerca da responsabilidade pelo custeio do reparo. Prova testemunhal que não conclui

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. EMBARGOS MONITÓRIOS. Suposto acordo verbal de responsabilidade pelo custeio de reparo de motor de embarcação. Sentença de acolhimento dos embargos. Insurgência da embargada.
- Acordo verbal. Prova documental insuficiente. Conversas trocadas por "WhatsApp" que nada comprovam acerca da responsabilidade pelo custeio do reparo. Prova testemunhal que não conclui pela responsabilidade do embargante. Embargante que impugnou de forma específica os fatos narrados pela embargada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.